Tribunal: TJSP
Processo: 1001821-11.2018.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução fiscal – ISS dos exercícios de 2014 a 2016 – Município de Guariba – Cerceamento de defesa – Alegação de falta de abertura de prazo para apresentação de réplica à impugnação ofertada pela municipalidade e de oportunidade para produção de provas - Ausência de prejuízo – Possibilidade de manifestação quanto à impugnação, nas razões da presente apelação - O

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução fiscal – ISS dos exercícios de 2014 a 2016 – Município de Guariba – Cerceamento de defesa – Alegação de falta de abertura de prazo para apresentação de réplica à impugnação ofertada pela municipalidade e de oportunidade para produção de provas - Ausência de prejuízo – Possibilidade de manifestação quanto à impugnação, nas razões da presente apelação - O magistrado, como destinatário da prova, tem a faculdade de decidir sobre a necessidade de provas, podendo dispensar sua produção, caso a entenda desnecessária – Aplicação dos artigos 355, inc. I e 370, parágrafo único, ambos do CPC/2015 – Preliminar afastada - Sociedade médica, constituída por cotas de responsabilidade limitada ao capital social – Recolhimento do imposto sob o regime de alíquota fixa, nos moldes do art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-lei no 406/68 – Impossibilidade - Caráter empresarial não afastado - Precedentes do C. STJ e desta E. Câmara - Sentença de improcedência mantida - Recurso não provido.